Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima homologou o pedido de desistência formulado pelo autor com relação à Catedral Home Care, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID. 87905577 - autos principais). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora